Tribunal: TJMT
Processo: 1003303-15.2020.8.11.0004
Órgão julgador: CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-08-13
Data de publicação: 2025-08-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1003303-15.2020.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Receptação]
Relator:
Des(a).
CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES

Turma Julgadora:

[DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[ANDRE CABRAL PIRES - CPF: 701.336.171-22 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ALIX MOREIRA DE LIMA (TERCEIRO INTERESSADO), LAURA AMANDA GOMES DOS SANTOS - CPF: 022.895.031-77 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

Ementa:
Direito penal e processual penal. Apelação criminal. Furto qualificado e corrupção de menores. Dosimetria da pena. Culpabilidade. Indenização por danos materiais.

I. Caso em exame

Recurso de apelação criminal interposto contra sentença que condenou o recorrente pelos crimes de furto qualificado (art. 155, §4o, I e II, do CP) e corrupção de menores (art. 244-B do ECA), fixando pena total de 7 anos, 1 mês e 15 dias de reclusão, regime inicial fechado, mais 30 dias-multa e reparação por danos materiais.

II. Questão em discussão

2. A discussão envolve: (i) a validade das qualificadoras do furto por escalada e rompimento de obstáculo; (
ii
) a legalidade da valoração negativa da culpabilidade e das circunstâncias do crime; (
iii
) a fixação da pena-base; (
iv
) a imposição de indenização por danos materiais; (v) a possibilidade de alteração do regime prisional e da condenação ao pagamento de custas.

III. Razões de decidir

3. Mantida a incidência das qualificadoras, com base em laudo elaborado por policiais nomeados e imagens do local.

4. Afastada a valoração negativa da culpabilidade por configurar bis in idem, diante da condenação autônoma por corrupção de menores.

5. Mantida a exasperação da pena com base nas circunstâncias do crime e nos maus antecedentes, observada a fração de 1/8 entre as penas mínima e máxima.

6. Excluída a pena de multa no crime de corrupção de menores, por ausência de previsão legal.

7. Afastada a condenação por danos materiais ante a ausência de valor definido na denúncia, embora houvesse prova dos prejuízos.

8. Mantido o regime fechado em razão da reincidência.

9. Indeferido o pedido de isenção de custas, por ausência de previsão legal e competência do juízo da execução para analisar eventual insuficiência de recursos.

IV. Dispositivo e tese

10. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento: "1. A valoração negativa da culpabilidade não pode se fundar em fato que configura crime autônomo e já foi objeto de condenação, sob pena de bis in idem. 2. A indenização por danos materiais na sentença penal depende de pedido expresso na denúncia e indicação de valor mínimo."

______________________________

Dispositivos relevantes citados: CP,
arts
. 59, 69, 155, §4o, I e II; ECA, art. 244-B; CPP,
arts
. 387, IV, e 804; CPC, art. 98, §§2o e 3o.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgRg
no
AREsp
1519470/MT;
AgRg
no
AREsp
2113232/TO;
AgRg
no
AREsp
2237246/MS.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por A
NDRÉ CABRAL PIRES
contra a sentença proferida pelo Juízo da
Segund
a Vara
Criminal
da Comarca de
Barra do Garças
/MT, que julgando procedente a denúncia, condenou
-
o

à pena de 0
5
(
cinco
) ano
s
e 0
3
(
três
) meses de reclusão,
e 15 (quinze) dias-multa,
pela prática do delito de
furto qualificado pela escalada e rompimento de obstáculo
, previsto no artigo 1
55
, §
4o
,
I e II,
do Código Penal,
e à pena de 01 (um) ano, 10 (dez) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, e 15 (quinze) dias-multa
, pela prática do delito de corrupção de menores, previsto no artigo 244-B, do ECA
.

Somadas as penas, nos termos do artigo 69 do Código Penal (concurso material de crimes), ficou a pena final em 07 (sete) anos, 01 (um) mês e 15 (quinze) dias de reclusão
, em regime inicial fechado
e
ao pagamento de
30 dias
-
multa
, fixado o dia-multa em 1/30 (um) trigésimo do
salário mínimo
vigente à época dos fatos.

Por fim, condenou o apelante ao pagamento o valor de R$

450,00

(quatrocentos e cinquenta reais)
a título de danos materiais
.
(id. 27
2049413
)
.

Nas razões recursais a
Defensoria Pública

requer o que segue (id. 272049423):

Seja AFASTADA A QUALIFICADORA do rompimento de obstáculo escalada (§4o, incisos I e II do artigo 155 do CP), ante a ausência de provas e ausência de laudo pericial;

Seja AFASTADA AS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS da culpabilidade e circunstâncias do crime, considerando a ausência de fundamentação, motivo pelo qual não deve pesar a maior valoração negativa;

Seja a pena aumentada na fração de 1/6 (um sexto) sobre o quantitativo expresso à pena inaugural,

A alteração do regime inicial de cumprimento da reprimenda ao ABERTO, medida proporcional e adequada ao caso em mesa;

Sejam afastados os valores estipulados a título de indenização por danos morais e materiais, vez que o assistido é pessoa

hipervulnerável
, circunstância não considerada quando da fixação do dos importes reparatórios.

Ficam
prequestionadas
todas as matérias constitucionais/convencionais e legais deduzidas, expressa ou implicitamente, notadamente os artigos 93, inciso IX, da Lei Maior; do artigo 155, §4o, incisos I e II, artigos 59, caput e inciso III e 33, § 3°, ambos do Código Penal.

Nas contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo não provimento do recurso (id. 2
72049425
)
.

Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, opina pelo
parcial proviment
o do recurso defensivo
para
“afastar a negativação da circunstância judicial da culpabilidade na pena-base, bem como afastar a condenação ao pagamento de indenização à vítima”
(id. 2
82614367
)
.

É o relatório. À revisão

V O T O R E L A T O R

Cinge-se este recurso à dosimetria da pena.

Do delito de furto qualificado.

No tocante às qualificadoras, alega a defesa que estas não estão demonstradas nos autos, vez que
a incidência das referidas qualificadoras está na dependência da realização de exame de corpo delito, o qual não foi realizado no
caso em
tela.

Sem razão, todavia.

Em primeiro lugar porque os autos de verificação de local de delito
, assinado por dois policiais civis
nomeados,
de
furto com arrombamento
,
acostados ao feito
,
atestaram que
houve o rompimento do
porta-malas
do veículo da vítima
para subtração de alguns objetos
, juntando inclusive imagens acerca da ocorrência do rompimento de obstáculo
. (id. 272048880, p. 72-
76
).

Reiterando
, os peritos foram nomeados pelo Delegado de Polícia e não deixam dúvidas quanto a presença da qualificadora.

Inclusive, importante mencionar que
“Por se tratar de delito que deixa vestígios, o exame pericial é imprescindível para comprovar a prática do furto por rompimento de obstáculo. É válida a perícia realizada por dois policiais com formação superior e nomeados pelo delegado de polícia para esse fim (art. 159, § 1o, do CPP)”
(N.U 0001557-95.2018.8.11.0038, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara
Criminal,

Julgado
em 28/05/2019,
Publicado
no DJE 29/05/2019).

Além disso,
quanto à qualificadora da escalada, conforme entendimento
do c. STJ,
“
O reconhecimento da qualificadora da escalada, prevista no art. 155, § 4o, II, do Código Penal, exige a realização de exame pericial, o qual somente pode ser substituído por outros meios probatórios quando inexistirem vestígios, o corpo de delito houver desaparecido ou as circunstâncias do crime não permitirem a confecção do laudo, como ocorrido nestes autos.
2.
Agravo regimental não provido.
(STJ -
AgRg
no
AREsp
: 1519470 MT 2019/0168683-1, Relator.: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 23/06/2020, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
01/07/2020)

No caso dos autos,
a
qualificadora da escalada restou devidamente demonstrada, tanto pelas declarações firmes e coerentes da vítima quanto pelo laudo pericial elaborado pelos investigadores de polícia, o qual, contrariando a tese defensiva — segundo a qual a escalada não se configuraria em razão do depoimento da vítima em juízo, no qual afirmou que o muro não seria tão alto —, evidencia, por meio das imagens acostadas ao referido laudo (ID 272048880, p. 74), que o acesso ao
interior do imóvel exigiu esforço anormal, em razão da altura significativa do muro, o que caracteriza a referida qualificadora nos termos do art. 155, §4o, inciso I, do Código Penal.

Sendo assim, inviável o afastamento
das qualificadoras
.

No tocante às penas-base, c
onsta dos autos que
esta
s
fo
ram
fixada
s

acima do
mínimo legal
em razão da
valoração negativa dos vetores da culpabilidade, dos maus antecedentes e circunstâncias do crime, utilizando
-se
a fração de 1/8 (um oitavo)
do interstício entre a pena mínima e máxima atribuída ao crime
.

In
verbis
:

“
As circunstâncias judiciais não são favoráveis ao réu, sendo sua culpabilidade EXACERBADA, vez que o réu além de causar prejuízo à vítima com a subtração do aparelho celular, repassou a res furtiva para um outro adolescente a fim de se livrar dos aparelhos subtraídos e não levantar suspeitas contra si, envolvendo terceiros na trama delitiva. As circunstâncias do crime também são REPROVÁVEIS, visto que o réu precisou romper obstáculo consistente na tranca do veículo da vítima para nele ingressar e acessar a aparelhagem que subtraiu. Também NEGATIVÁVEIS os antecedentes criminais do réu, tendo ele 13 condenações transitadas anteriores aos fatos em tela (PEP n. 0000739-66.2009.811.0004)
”.

Com efeito, a valoração negativa da culpabilidade, nos moldes do art. 59 do Código Penal, exige motivação concreta e desvinculada de elementos já inerentes ao tipo penal ou que configurem condutas tipificadas de forma autônoma.

No caso, a sentença agravou indevidamente a pena-base ao considerar como circunstância judicial desfavorável o repasse do bem furtado a um adolescente — fato que, além de não extrapolar os contornos típicos do furto, configura crime autônomo (corrupção de menor), pelo qual o réu já foi condenado.

Tal fundamentação incorre em
bis in idem
e afronta o devido processo de individualização da pena, impondo-se, portanto, a neutralização do vetor da culpabilidade.

Quanto às circunstâncias do delito, verifica-se que
existem duas qualificadoras, sendo certo que a escalada foi utilizada para qualificar o delito e o rompimento de obstáculo para majorar a p
e
na-base
, o que é plenamente possível, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça. Veja-se:

“
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FURTO TRIPLAMENTE QUALIFICADO. CONCURSO DE AGENTES. ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. ESCALADA. DOSIMETRIA. QUALIFICADORA UTILIZADA DESLOCADA PARA A PRIMEIRA FASE. POSSIBILIDADE. PENA-BASE. QUANTUM DE AUMENTO. 1. Reconhecida a incidência de duas ou mais qualificadoras, uma delas poderá ser utilizada para tipificar a conduta como delito qualificado, promovendo a alteração do quantum de pena abstratamente previsto, sendo que as demais poderão ser valoradas na segunda fase da dosimetria, caso correspondam a uma das agravantes, ou como circunstância judicial, na primeira fase da etapa do critério trifásico, se não for prevista como agravante. 2. Na hipótese, o concurso de agentes foi valorado negativamente na culpabilidade e a escalada como circunstâncias do crime, justificando a majoração da pena-base. O rompimento de obstáculo, por sua vez, foi utilizado para qualificar o delito. 3. Considerando o silêncio do legislador, a doutrina e a jurisprudência estabeleceram dois critérios de incremento da pena-base, para cada circunstância judicial valorada negativamente, sendo o primeiro de 1/6 (um sexto) da mínima estipulada e outro de 1/8 (um oitavo) a incidir sobre o intervalo de condenação previsto no preceito secundário do tipo penal incriminador (ut,
AgRg
no
AgRg
nos
EDcl
no
AREsp
1.617.439/PR, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Quinta Turma,
DJe
28/9/2020
) .
4. No caso dos autos, as instâncias ordinárias utilizaram o percentual de 1/8 entre o intervalo entre as penas máxima e mínima cominada ao delito (2-8 anos) para cada circunstância judicial valorada negativamente.

Nada a reparar na pena-base do recorrente.
5.
Agravo regimental a que se nega provimento
”
.
(STJ -
AgRg
no
AREsp
: 2113232 TO 2022/0118666-0, Data de Julgamento: 21/06/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
27/06/2022)

Por fim, não há irregularidade a ser sanada no que se refere à fração utilizada para majorar a basilar.

Isso porque,
n
a ausência de critério legal expresso, doutrina e jurisprudência firmaram entendimento no sentido de que o aumento da pena-base, por cada circunstância judicial desfavorável, pode seguir dois parâmetros: (i) o acréscimo de 1/6 sobre a pena mínima cominada ao tipo penal; ou (
ii
) o aumento de 1/8 sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima previstas no preceito secundário do tipo penal.
In
verbis
:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. FURTO QUALIFICADO. DOSIMETRIA. PENA-BASE. FRAÇÃO DE 1/8 SOBRE O INTERVALO ENTRE AS PENAS MÍNIMA E MÁXIMA. RAZOABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Na dosimetria da pena, considerando o silêncio do legislador, a doutrina e a jurisprudência estabeleceram dois critérios de incremento da pena-base, por circunstância judicial valorada negativamente, sendo o primeiro de 1/6 (um sexto) da mínima estipulada e outro de 1/8 (um oitavo) a incidir sobre o intervalo de condenação previsto no preceito secundário do tipo penal incriminador (ut,
AgRg
no
AgRg
nos
EDcl
no
AREsp
1.617.439/PR, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Quinta Turma,
DJe
28/9/2020) . 2. "A divisão do intervalo entre o mínimo e o máximo da pena em abstrato pelas oito circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do CP é um, entre outros, dos critérios que podem ser utilizados na fixação da pena-base" (
AgRg
no REsp n. 1 .704.633/TO, Ministro Rogerio
Schietti
Cruz, Sexta Turma,
DJe
1o/10/2019). 3. A exasperação da pena-base em patamar que não excede a fração de 1/8 sobre a diferença entre as penas mínima e máxima cominadas ao delito para uma circunstância judicial negativada não se afigura desproporcional. 4. Agravo regimental desprovido.

(STJ -
AgRg
no
AREsp
: 2237246 MS 2022/0341851-6, Data de Julgamento: 14/02/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
27/02/2023)

Assim
sendo, afastada
somente a circunstância judicia da culpabilidade, passo a basilar para
03 (três)
e 06 (seis) meses de reclusão e 12 (doze) dias-multa, para o delito de furto qualificado pelo rompimento de obstáculo e escalada.

Na segunda fase da dosimetria, o magistrado compensou
parcialmente
a agravante da reincidência e a atenuante da confissão espontânea,
vez que se trata de réu
multirreincidente
,
ficando a pena intermediária em
0
4
(
quatro
)
anos,
e 0
1
(
um
) m
ê
s
e
de reclusão e 1
4
(
quatorze
) dias-multa
, a qual torno definitiva por ausência de causas de aumento ou diminuição de pena na terceira fase dosimétrica.

Quanto ao crime de corrupção de menores, deve-se consignar que
não há reparos a fazer n
a pena corpórea
, todavia, deve-se afastar de ofício a pena de multa por ausência de previsão legal.

Desse modo,
permanecendo a pena referente ao crime de corrupção de menores em 01 (um) ano, 10 (dez) meses e 15 (quinze) dias
de reclusão, somada à pena de 04 (quatro) anos, e 01 (um) mês e de reclusão e 14 (quatorze) dias-multa, nos termos do concurso material, torno a pena definitiva em
05 (cinco) anos, 11 (onze) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e ao pagamento de 15 (quinze) dias-multa, fixado o dia-multa em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos
.

Mantenho o regime fechado, nos termos do artigo 33, 2o, “b”, do Código Penal, pois, embora a pena tenha ficado em patamar abaixo dos 08 (oito) anos, trata-se de réu reincidente.

Como relatado, requer a Defensoria Pública o decote do valor fixado a título de indenização a
ser pago
à vítima.

In
casu
, o réu foi condenado ao pagamento de R$450,00 (quatrocen
tos e cinquenta
reais) em razão dos danos
materiais
causados
à vítima
.

É cediço que a Lei no 11.719/08, que alterou o art. 387, IV do CPP, possibilitou

a fixação, na sentença criminal,

de um valor mínimo

para a reparação

dos danos causados pela
infração,

considerand
o os

prejuízos

sofrido
s pelo ofendido.

Com isso,

evita-se

que a vítima tenha de demandar no juízo

cível

para

pleitear

a reparação

dos danos, que efetivamente

já tenha demonstrado na

esfera

pena
l.

No caso, o Ministério Público requereu expressamente, na denúncia (id. 272048883, p. 03), a fixação de valor mínimo para reparação por dano material contra a vítima, bem como durante a fase instrutória foram produzidas provas suficientes comprovando o prejuízo que a vítima sofreu em razão da ação criminosa, pois
, de acordo com o termo d
e entrega
(id. 272048880, p. 13),
foi restituído à vítima somente o módulo
St
Som 5000, no valor de aproximadamente R$1.800,00 (um mil e oitoce
ntos reais),

deixando de ser
restituído
seu aparelho crossover
com valor de aproximadamente R$2
5
0,00 (d
uzentos e cinquenta rea
is
), bem como
houve dano ao veículo da vítima em valor aproximado de R$200,00 (duzentos reais), conforme auto de avaliação indireta de id. 272048880, p. 78
.

Assim, nos termos da jurisprudência do c. STJ, a fixação de valor mínimo para indenização dos danos causados pela infração, considerando os prejuízos sofridos pela vítima, prevista no art. 387, inciso IV, do CPP, pressupõe, além de pedido expresso na exordial acusatória,

a indicação de valor
e prova suficiente a sustentá-lo, possibilitando ao réu o direito de defesa, com indicação de
quantum
diverso ou mesmo comprovação de inexistência de prejuízo material ou moral a ser

reparado (
STJ,AgRg
no
AREsp
n. 2.068.728/MG,

relator

Ministro

Reynaldo Soares

da
Fonseca,

Quinta
Turma,
DJede
13/5/2022).

Destaco, ainda, o Enunciado Criminal 14 deste e. Tribunal:
“A condenação a título de reparação de danos mat
eriais pres
supõe pedido e
xpresso
d
o Ministéri
o Públi
co, da vítima ou de seu
r
epresentan
t
e legal e efetiva
comprovação do pr
ejuízo, sendo vedada a

sua fixação de ofíci
o
pelo Juiz”.

Assim, conforme Auto de Avaliação Indireta (id. 272048880, p. 78) e termo de entrega (id.
272048880, p. 13
),
somente fora restituído o módulo
St
Som 5000, no valor de aproximadamente R$1.800,00 (um mil e oitocentos reais)
,
deixando de ser restituído seu aparelho crossover com valor de aproximadamente R$250,00 (duzentos e cinquenta reais), bem como houve dano ao veículo da vítima em valor aproximado de R$200,00 (duzentos reais)
.

Ocorre que não obstante as informações acima, não houve, na denúncia
(
iD

272048883 – p. 3)
, indicação de valor apto a reparar os prejuízos experimentados pela vítima, motivo pelo qual excluo o valor da indeniz
ação
a título de danos materiais
,
da condenação.

A
cerca da concessão dos benefícios da justiça visando à isenção do pagamento das custas e despesas processuais, é imperativo anotar que esse pleito, do mesmo modo, não tem consistência, porque acerca desse tema o art. 804 do Código de Processo Penal, é de clareza solar ao dispor que a
sentença

ou
o
acórdão

que
julgar

a ação,
qualquer

incidente

ou

recurso,

condenará

nas

custas

o
vencido.

Por conta disso, o juiz está obrigado a proceder tal condenação, sendo imperioso destacar que essa obrigatoriedade também está prevista no § 2o do art. 98 do Código de Processo Civil, que passou a regular a matéria nestes termos:

Art. 98.
[...]

§
2.o A concessão de gratuidade não afasta a responsabilidade do beneficiário pelas despesas processuais e pelos honorários advocatícios

decorrentes

de
sua sucumbência.

Vê-se, pois, que inexiste previsão legal autorizadora do pagamento das despesas e custas processuais, porquanto, o que assegura o § 3o do art. 98 do Código de Processo Civil, ao carente financeiramente, é a suspensão de exigibilidade da isenção da referida obrigação enquanto perdurar o estado de insuficiência financeira do condenado, pelo prazo máximo de 5 (cinco) anos, quando, então, não havendo a quitação do débito e o credor não demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência extingue-se as obrigações de recursos que justificou a concessão da gratuidade, do beneficiário, dispositivo legal acima mencionado, in
v
erbis
:

Art. 98. [...] consoante se infere da redação do § 3o.
Vencidoo

beneficiário,

as
obrigações
decorrentes

de

sua sucumbência ficarão
sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário. [...].

Além do mais, não sendo exigível, de imediato, o pagamento da referida obrigação, é prudente que a análise da insuficiência financeira do apelante seja realizada na fase executiva, eis que, o assunto, haverá de merecer análise oportuna pelo juízo competente, sob pena de supressão de instância, não havendo, desse modo, falar-se em inobservância ao disposto no art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal.

E tal afirmação tem pertinência, eis que a exequibilidade, ou não, da referida obrigação é matéria a ser tratada no juízo das execuções penais, levará em conta a sua situação econômico-financeira, que quando da apreciação do pedido, momento no qual, ele poderá ou não, ser beneficiado com a
isenção

condicional
.

A pr
opósito, no que alude à temática, esta é a posição
deste Tribunal de Justiça:

[...]. 2.4. A condenação em custas processuais constitui consectário da própria condenação criminal, nos termos do art. 804 do Código de Processo Penal, sendo, portanto,
impassíveis

de
isenção, ainda que à
beneficiário

da
Justiça Gratuita. Eventual pedido de suspensão da execução das custas processuais deve ser dirigido ao Juízo da Vara de Execuções Penais, a quem compete decidir sobre a matéria. 3. Preliminar de nulidade rejeitada e, no mérito, parcialmente provido o recurso conjuntamente interposto pelos réus.
(TJMT N.U 0012644-33.2019.8.11.0064, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 28/04/2021,
Publicado
no DJE 29/04/2021).

Por fim, quanto ao pedido de prequestionamento, é certo que a configuração deste instituto pressupõe debate e decisão sobrea matéria aventada, ou seja, emissão de juízo de valor a respeito do tema trazido à discussão, não havendo necessidade de enfrentar uma a uma das normas legais citadas pelas partes, mormente porque foram analisadas todas as questões pertinentes para a solução da controvérsia.

Ante o exposto, em parcial dis
sonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso interposto para
afastar a valoração negativa da culpabilidade em relação ao crime de furto qualificado pelo rompimento de obstáculo e escalada, ficando a pena defi
nitiva em
05 (cinco) anos, 11 (onze) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e ao pagamento de 15 (quinze) dias-multa, fixado o dia-multa em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos,
bem como para excluir a indenização fixada
a título de danos materiais
,
permanecendo
inalterada
a sentença nos seus demais termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/08/2025